Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724072-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE COSTA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDO ALVES MENDES DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o cabimento do agravo de instrumento (CPC/2015 1.015) contra decisão que indefere o requerimento de expedição de ofícios com a finalidade de encontrar o endereço da parte ré (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator